Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-02.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000.
RECORRENTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (ID 28804990) interposto pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (ID 25160988).
Constata-se que o pleito de efeito suspensivo não foi endereçado a esta Vice-Presidência, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para a sua análise.
Com efeito, ao Tribunal de origem somente é admissível a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Do contrário – ou seja, sendo o recurso interposto contra um acórdão que se limita a denegar a ordem mandamental –, não haverá qualquer manifestação judicial para se suspender.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, deixo de analisar o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão do efeito pretendido, o qual deve ser apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, após intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, encaminhem-se os autos à instância superior, independentemente do juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII